Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-86.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO OCULTO INEXISTENTE. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. AVARIA DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. PRERROGATIVA DE ARREPENDIMENTO. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO PRESENCIALMENTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA CONDUTA. REPARAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve defeito oculto, se ao demandante é facultado o "direito ao arrependimento" (art. 49 da Lei no 8.078/1990) e se devem ser reparados os alegados danos extrapatrimoniais.
2. A relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita, em tese, à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois o recorrente é consumidor e as recorridas estão na posição de fornecedoras, de acordo, respectivamente, com os artigos 2o e 3o, ambos do CDC.
3. A alegada divergência entre o padrão de qualidade ofertado e o efetivo estado de conservação do veículo objeto do negócio jurídico pode estar eventualmente marcada por defeito oculto, de acordo com o os artigos 18 a 25 do CDC. 3.1. No entanto, no caso concreto examinado trata-se de veículo usado, fabricado há mais de 10 (dez) anos, com avarias e desgastes decorrentes da própria utilização do automóvel. 3.2. A sujeira encontrada no veículo e os bancos danificados são defeitos aparentes de fácil constatação e que não tornam o bem impróprio para o uso a que se destina, razão pela qual não tem aptidão para ensejar a rescisão do contrato. 3.3. Os problemas mecânicos identificados pelo demandante foram adequada e tempestivamente solucionados pela vendedora.
4. Inexiste alteração unilateral motivadora da rescisão na hipótese em que o valor final das prestações do financiamento excede o acordado nas tratativas, desde que no contrato que instrumentalizou o negócio jurídico tenha havido a expressa ressalva em relação à eventual alteração no valor final das prestações do financiamento, bem como a anuência do consumidor.
5. Não se aplica a prerrogativa prevista no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico celebrado presencialmente, com prévio acesso do consumidor ao bem a ser adquirido.
6. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do referido ilícito indenizatório. 6.1. Nos termos do art. 186 do Código Civil, aqui aplicado à luz da técnica do diálogo das fontes, exige, para a configuração do dano moral, a existência de ato ilícito e que dele decorra o dano, ainda que exclusivamente moral. 6.2. Diante da ausência de recusa da demandada em reparar os danos mecânicos relatados e, considerando que não houve causa para a rescisão do aludido negócio jurídico, não existe ato ilícito indenizatório, nem mesmo nexo causal, imprescindíveis para a caracterização da obrigação de indenizar os danos morais alegados.
7. Recurso conhecido e desprovido.